Tribunal: TJPA
Processo: 0807199-49.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807199-49.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DA AMAZÔNIA S.A., BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: MACIEL AUDITORES S/S

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETENCIA FEDERAL RECONHECIDA EM RAZÃO DA AUTORIDADE COATORA PERTENCER A ENTIDADE PRIVADA CUJO MAIOR CAPITAL PERTENCE À UNIÃO. NECESSIDADE DO JUÍZO FEDERAL ANALISAR A QUESTÃO NOS TERMOS DO ART. 45 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- A competência para julgar e processar o feito dá-se pelo critério
ratione personae,
independente da matéria posta em juízo
.
Portanto ela é estabelecida em função da autoridade apontada como coatora associada ao ente federativo a que se vincula a pessoa jurídica representada pela autoridade definida como coatora. Neste raciocínio, cabe esclarecer que o BASA é empresa componente do sistema de atividade financeira da União, tendo sido criado pela Lei nº 5122/66.

II- O BASA é uma empresa privada que surgiu de processo de descentralização administrativa da União, formada por capital social da União. Assim, a competência para apreciar os feitos advindos de atos de autoridades federais será da Justiça Federal, conforme fixa o inciso VIII, do art. 109, da CF/88. Precedentes do STJ.

III- Sobre os argumentos apresentados pela empresa agravante cabe ao Juízo Federal analisar a sua competência ou não, conforme estabelece o art. 45 do NCPC.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0807199-49.2018.8.14.0000
.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE:
MACIEL AUDITORES S/S.

ADVOGADO: LUIS FELIPE BARROS – OAB/RS 62.230.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE NUM. 945846.

AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADO: HUMBERTO SOUZA MIRANDA PINTO – OAB/PA 12.942.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MACIEL AUDITORES S/S,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que concedeu efeito translativo inerente aos recursos, acolho a preliminar de incompetência material da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito, determinando o envio do feito à Justiça Federal, para os fins cabíveis.

Em suas razões recursais, alega que merece reforma a decisão porque a competência para julgamento de Mandado de Segurança é estabelecida em razão da função ou da categoria funcional da autoridade coatora. Que o Art. 109 da Constituição prevê a competência dos juízes federais para processar e julgar e a sociedade anônima não consta no rol para julgamento de mandados de segurança. Que ainda que a União seja detentora de ações, a autoridade impetrada é sociedade anônima e não associada a ente federal, sendo que suas ações não serão suportadas pela União. Que a exceção prevista na Lei 12.019/2009, que disciplina o mandado de segurança, considera os dirigentes de pessoas jurídicas como autoridades federais, somente no que disser respeito a essas atribuições. O que não é o caso

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme Certidão de Num. 1263075.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A decisão agravada fundamentou-se nos seguintes argumentos:

“(...) a competência para julgar e processar o feito dá-se pelo critério
ratione personae,
independente da matéria posta em juízo
.
Portanto ela é estabelecida em função da autoridade apontada como coatora associada ao ente federativo a que se vincula a pessoa jurídica representada pela autoridade definida como coatora. Neste raciocínio, cabe esclarecer que o BASA é empresa componente do sistema de atividade financeira da União, tendo sido criado pela Lei nº 5122/66, que, em seus art. 1º, 3º e 4º, assim dispõem:

Art. 1º. O Banco de Crédito da Amazônia S. A., instituição financeira pública, nos termos do art. 22 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, passa a denominar-se Banco da Amazônia S. A., com as seguintes atribuições:

a) executar a política do Governo Federal na Região Amazônica relativa ao crédito para o desenvolvimento econômico-social;

(....)

Art. 3º O capital do Banco da Amazônia S. A., Atualmente de Cr$ 150.000.000, poderá ser alterado por decisão de Assembléia Geral, sempre que necessário, observada a legislação geral das sociedades anônimas e a legislação específica sôbre o sistema financeiro nacional, em vigor, em especial a presente lei.

Art. 4º A União consignará no seu orçamento, anualmente, dotações em favor do Banco da Amazônia S. A., para aplicação em créditos especializados à iniciativa privada na Região Amazônica.

Portanto, o BASA uma empresa privada que surgiu de processo de descentralização administrativa da União, formada por capital social da União. Assim, a competência para apreciar os feitos advindos de atos de autoridades federais será da Justiça Federal, conforme fixa o inciso VIII, do art. 109, da CF/88, vejamos:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

(....)

VIII -
os mandados de segurança
e os
habeas data
contra
ato de autoridade federal
, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

Sobre o assunto, o STJ já firmou entendimento, conforme consta dos precedentes citados no julgado, da lavra do Ministro Benedito Gonçalves, Relator, peço vênia para transcrever:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 107.255 - PA (2009/0156828-8) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES AUTOR: ANDREZA MARIA MORAIS DE FARIAS ADVOGADO: WALDIR SILVA DE ALMEIDA RÉU: PRESIDENTE DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAZENDA DE BELÉM - PA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ATO DE DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ORA SUSCITANTE. DECISÃO Cuida-se de
conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará em face do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém/PA
,
nos autos de mandado de segurança
impetrado por Andreza Maria Morais de Farias contra ato do Presidente do Banco da Amazônia S/A. A ação foi proposta na Justiça comum estadual que, ao examinar mandado de segurança impetrado contra o Presidente do Banco da Amazônia S/A, objetivando a nomeação de candidato em concurso público, declinou da competência, asseverando que "no que se refere a mandado de segurança, compete à Justiça Federal processá-lo e julgá-lo quando a autoridade federal, considerando como tal também o agente de entidade particular investido em delegação pela União"(fl. 82). O juízo suscitante, por sua vez, alega que "não compete à Justiça Federal o julgamento de causas envolvendo matéria relacionada ao pleito, uma vez que a competência federal está relacionada à pessoa, no caso, União, entidade autárquica ou empresa pública federal, e em razão da natureza da ação, excluídas as de falência, acidentes do trabalho e sujeitas á Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Assim, em se tratando de sociedade de economia mista, a competênciaé do juízo estadual." (fl. 85). O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 91-95, opina pelo conhecimento do conflito, para declarar a competência da Justiça Federal. É o relatório. Passo a decidir. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do presidente do Banco da Amazônia S/A, sociedade de economia mista federal, que deixou de nomear a impetrante no emprego público para o qual foi aprovada em 4º lugar em concurso realizado pela referida sociedade, embora, segundo alega a impetrante, existam vagas referentes a empregos de técnico-científico na área de Direito, no quadro de pessoal do referido banco.
Nos termos da Lei n. 12.016/2009, os dirigentes de pessoas jurídicas no exercício de atribuições do poder público são equiparadas às autoridades para fins de concessão do mandado de segurança
e, no caso de administrador de sociedade de economia mista, é incabível o writ contra atos de gestão comercial, conforme os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da Lei do mandado de segurança em vigor, verbis: Art. 1º - omissis.§ 1º. Equiparam-se às autoridades, para efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.§ 2º Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Segundo a orientação firmada nesta Corte,
"A competência para julgamento de Mandado de Segurança é estabelecida em razão da função ou da categoria funcional da autoridade apontada como coatora" (AgRg no CC 104.730/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 15/9/2010).

De outro lado, a Primeira Seção deste Tribunal entende que compete à Justiça Federal conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de sociedade de economia mista federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes
:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DA PETROBRAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência para julgamento de Mandado de Segurança é estabelecida em razão da função ou da categoria funcional da autoridade apontada como coatora. 2. Hipótese em que o mandamus foi impetrado contra o Gerente de Recursos Humanos da Petróleo Brasileiro S.A., sociedade de economia mista. 3. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que compete à Justiça Federal julgar Mandado de Segurança no qual se impugna ato de dirigente de sociedade de economia mista federal.
4. Agravo Regimental não provido (AgRg no CC 101.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2009).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO DA PETROBRAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que reconheceu a competência do Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará. 2
. Conflito de competência estabelecido entre a Justiça Estadual Comum e a Justiça Federal referente ao mandado de segurança impetrado contra ato do Gerente Executivo de Recursos Humanos da Petrobras, com o objetivo de se discutir a eliminação de candidatos em concurso seletivo, bem como a suspensão de novos exames até que todos os aprovados no certame anterior sejam nomeados. 3. A Primeira Seção deste Tribunal entende que compete à Justiça Federal conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de sociedade de economia mista federal
. Agravo regimental improvido (AgRg no CC 97.889/PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 4/9/2009). Ante o exposto, conheço do conflito, com fundamento no artigo 120, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para declarar competente o Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará, ora suscitante. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2010. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - CC: 107255, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 03/12/2010). (...)”

Sobre os argumentos apresentados pela empresa agravante compreendo que cabe ao Juízo Federal analisar a sua competência ou não, conforme estabelece o art. 45 do NCPC:

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações.

Não cabe a este Tribunal analisar a questão, pelo menos por este momento.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática, na forma da fundamentação.

Belém, data de assinsatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 23/06/2020